Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-91.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014765-91.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0006-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO DE COMODATO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA,
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO ÀS SÚMULAS 323 E 573 DO STF E APLICAÇÃO DO TEMA 367 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS em operação de comodato entre empresas do mesmo grupo econômico, declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito lavrado em fiscalização de transporte de mercadorias e determinou a liberação dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas: (i) ao
distinguishing
em relação às Súmulas n. 323 e 573 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) à autonomia da obrigação tributária acessória referente ao dever de acobertamento documental idôneo no transporte de mercadorias; e (
iii
) à aplicação analógica do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 367 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses devolvidas ao colegiado ao reconhecer que a operação de comodato entre empresas do mesmo grupo econômico foi devidamente comprovada por documentação fiscal e contratual, inexistindo circulação jurídica de mercadorias apta a ensejar a incidência do ICMS.

5.
A alegação de necessidade de
distinguishing
em relação à Súmula n. 573 do STF foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão assentou, com base na prova documental, a regularidade da operação e a ausência de demonstração concreta de irregularidade fiscal pelo ente estatal.

6.
A decisão embargada também apreciou a controvérsia relativa à suposta infração decorrente de obrigação acessória, concluindo que não houve comprovação suficiente de irregularidade documental apta a sustentar a autuação fiscal e a multa aplicada.

7.
Quanto à apreensão dos bens, o acórdão consignou que a manutenção da retenção condicionada ao pagamento de tributo caracteriza utilização da medida como meio coercitivo indireto de cobrança, em afronta à Súmula n. 323 do STF, sobretudo quando a Administração dispõe de meios próprios para constituição e cobrança do crédito tributário.

8.
A ausência de menção expressa ao Tema Repetitivo n. 367 do STJ não configura omissão quando a questão jurídica pertinente foi enfrentada e resolvida com base nas premissas fáticas estabelecidas no acórdão.

9.
As alegações deduzidas nos
aclaratórios
revelam mero inconformismo com a valoração das provas e com as conclusões jurídicas adotadas pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 323 e 573; STJ, Tema Repetitivo n. 367.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública Estadual
, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS em operação de comodato entre empresas do mesmo grupo econômico, declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1175330-2 e determinou a liberação dos bens apreendidos.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando que o órgão julgador deixou de apreciar fundamentos relevantes apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto à necessidade de
distinguishing
entre o caso concreto e os entendimentos firmados nas Súmulas n. 573 e 323 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o acórdão partiu da premissa equivocada de que a operação estaria devidamente documentada, aplicando de forma automática o entendimento da Súmula n. 573 do STF, sem considerar que a autuação fiscal decorreu da constatação de inconsistência entre a destinação constante na documentação fiscal e a informação prestada pelo condutor da carga no momento da fiscalização.

Defende que a controvérsia dos autos não se limita à incidência ou não do ICMS na operação de comodato, mas envolve o descumprimento de obrigação tributária acessória consistente no dever de acobertamento documental idôneo no transporte de mercadorias, obrigação que possui caráter autônomo em relação à obrigação principal, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a multa aplicada possui natureza sancionatória decorrente da inobservância de dever instrumental de fiscalização, subsistindo independentemente da existência ou não de obrigação principal, razão pela qual não seria aplicável ao caso o entendimento da Súmula n. 573 do STF.

Alega, ainda, que a apreensão dos bens não teria sido utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributo, mas sim como exercício legítimo do poder de polícia fiscal para cessar infração em curso e assegurar a regularidade do trânsito de mercadorias, afastando a incidência da Súmula n. 323 do STF.

Afirma também que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar, ainda que analogicamente, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 367, segundo o qual, mesmo em hipóteses de não incidência de ICMS, é legítima a exigência de documentação fiscal idônea para possibilitar a fiscalização do deslocamento de bens.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, reconhecendo-se o
distinguishing
em relação às Súmulas n. 323 e 573 do STF, bem como a autonomia da obrigação acessória discutida nos autos e a aplicação analógica do Tema 367 do STJ, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a validade da multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito n. 1175330-2.

(Id
349376878
).

Em contrarrazões, o embargado defende o não acolhimento dos embargos, sustentando que o recurso é intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Afirma que, ainda que superada a questão da admissibilidade, os embargos não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e a tentar rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

(Id
351990358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o
pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Preliminar
suscitada em contrarrazões
– intempestividade

Inicialmente, q
uanto à preliminar suscitada em contrarrazões, relativa à alegada intempestividade dos embargos de declaração, não a acolho.

Embora o art. 1.023 do Código de Processo Civil preveja o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos
aclaratórios
, tal dispositivo estabelece prazo recursal geral da espécie, e não prazo próprio e específico apto, por si só, a afastar a prerrogativa processual conferida à Fazenda Pública.

Assim, não incide, na hipótese, a ressalva do art. 183, § 2o, do CPC. Em consequência, deve ser reconhecida, em favor
da Fazenda Pública
, a contagem em dobro do prazo processual, razão pela qual não verific
o
a intempestividade alegada pela embargada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade alegada em contrarrazões.

Superada, portanto, a preliminar, passo ao exame dos vícios apontados.

Mérito
– Vícios alegados

O embargante alega, em primeiro lugar, omissão quanto ao necessário
distinguishing
entre o caso concreto e a Súmula n. 573 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o acórdão teria partido da premissa equivocada de que a operação estava devidamente documentada, quando, na realidade, a autuação teria decorrido de inconsistência relevante entre a destinação indicada na documentação fiscal e a informação prestada pelo condutor no momento da fiscalização.

No entanto, verifico que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a questão devolvida ao colegiado.

Isso porque consignou expressamente que a parte autora juntou aos autos contrato de comodato, notas fiscais de aquisição das motocicletas e notas fiscais de remessa com CFOP específico, concluindo, a partir desse acervo, pela regularidade documental da operação e pela inexistência de circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
No caso em análise, verifico que a operação realizada pela parte autora consistiu em contrato de comodato celebrado entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sem finalidade comercial ou lucrativa,
circunstância amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, inexistindo qualquer elemento indicativo de mercancia ou de transferência definitiva da propriedade dos bens.
(...).

Também registrou, de forma clara, que o ente estatal não logrou infirmar concretamente a prova produzida,
se
limitando a alegações genéricas de irregularidade documental.

Portanto, a tese segundo a qual haveria peculiaridade fática impeditiva da aplicação da Súmula n. 573/STF não foi ignorada; apenas não foi acolhida, porque o acórdão assentou premissa fática oposta à defendida pelo embargante.

Nessa mesma linha, não procede a alegação de que o julgado teria incorrido em omissão por não separar, com maior densidade, a controvérsia material relativa à não incidência do ICMS da controvérsia instrumental referente ao dever de acobertamento documental idôneo.

O acórdão, ao reconhecer que a operação foi realizada em comodato entre empresas do mesmo grupo econômico, mediante documentação reputada suficiente e regular, e ao afirmar que o Estado não demonstrou concretamente a alegada inidoneidade fiscal, resolveu, de forma suficiente, a questão instrumental posta nos autos.

Em outras palavras, o colegiado não deixou de apreciar a tese da infração documental; ao contrário, considerou que, no caso concreto, ela
não se comprovou em grau bastante para infirmar a prova produzida pela autora.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
Na espécie, a parte apelada comprovou a natureza jurídica da operação realizada e o atendimento às exigências regulamentares para a remessa dos bens a título de comodato, ônus do qual se desincumbiu adequadamente.

Por sua vez, o apelante não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta irregularidade documental, sem infirmar, de modo concreto, a prova produzida nem evidenciar a ocorrência de circulação jurídica tributável.
(...).

A ausência de desenvolvimento autônomo e exaustivo sobre cada formulação jurídica apresentada pela parte não configura omissão, sobretudo quando a razão de decidir pode ser extraída, com clareza, do conjunto da fundamentação.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a autonomia da obrigação acessória, bem como a higidez da multa aplicada no TAD n. 1175330-2, afirmando que, mesmo inexistindo obrigação principal exigível, subsistiria a infração formal decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

Também aqui não vislumbro o vício apontado.

O acórdão não negou, em tese abstrata, a possibilidade de autonomia das obrigações acessórias nem afirmou que toda infração formal desaparece automaticamente diante da não incidência do tributo principal. O que fez foi concluir, no plano concreto, que a parte autora comprovou a regularidade da operação de comodato e que o Estado não demonstrou, de forma efetiva, a ocorrência da irregularidade documental invocada como suporte do ato administrativo.

Assim, a razão pela qual o acórdão manteve a invalidação do TAD não foi a rejeição teórica da autonomia da obrigação acessória, mas a compreensão de que a infração formal, tal como narrada pelo Fisco, não ficou suficientemente demonstrada nos autos.

Desse modo, a insurgência do embargante revela, em verdade, inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão jurídica dela extraída, o que não se confunde com omissão.

No ponto em que o embargante afirma existir omissão quanto ao
distinguishing
entre o caso concreto e a Súmula n. 323 do STF, igualmente não lhe assiste razão.

O acórdão examinou de forma direta a tese fazendária segundo a qual a apreensão não teria sido utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributo, mas como exercício legítimo do poder de polícia para cessar infração continuada.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
Quanto à legalidade da apreensão dos bens, cumpre destacar que, embora seja legítimo o exercício do Poder de Polícia Fiscal para a verificação da regularidade do transporte de mercadorias e da observância das obrigações tributárias, tal atuação encontra limites no ordenamento jurídico, não se admitindo a utilização da apreensão como meio indireto de coerção para o pagamento de tributos.
(...).

Ao fazê-lo, consignou expressamente que a apreensão das motocicletas foi mantida condicionada ao pagamento do valor exigido a título de ICMS, circunstância apta a evidenciar a utilização da medida como instrumento de coerção indireta para satisfação do crédito tributário.

Acrescentou, ainda, que, mesmo se admitida em tese a existência de irregularidade fiscal, a retenção prolongada dos bens extrapolava os limites do poder de polícia, pois a Administração dispõe de meios próprios e adequados para constituição e cobrança do crédito.

Também registrou que a alegação de infração de caráter permanente não se sustentava no caso concreto, uma vez que a suposta irregularidade poderia ser apurada mediante lavratura do auto de infração, sem necessidade de manutenção da retenção.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
Cumpre ressaltar que a alegação de que a apreensão teria por finalidade fazer cessar infração de caráter permanente não se sustenta no caso dos autos, uma vez que a suposta irregularidade poderia ser plenamente apurada
mediante a lavratura do auto de infração, sem a necessidade de manutenção da retenção dos bens, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de infração material continuada.
(...).

Portanto, a matéria foi efetivamente enfrentada, e de forma frontal. O que o embargante pretende, a rigor, é a revisão da conclusão adotada, e não o suprimento de lacuna decisória.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação analógica do Tema 367 do Superior Tribunal de Justiça, também não verifico vício apto a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

É certo que o acórdão não fez menção expressa ao referido precedente repetitivo. Todavia, a ausência de referência nominal a julgado invocado pela parte não configura, por si só, omissão processualmente relevante, desde que a questão jurídica necessária à solução da controvérsia tenha sido enfrentada. E foi exatamente o que ocorreu.

O acórdão examinou a suficiência da documentação apresentada, a alegada irregularidade fiscal e a legalidade da manutenção da apreensão, concluindo que a operação de comodato estava documentalmente comprovada e que o Estado não produziu demonstração concreta apta a desconstituir essa conclusão.

Assim, ainda que se admitisse pertinência argumentativa ao Tema 367/STJ no plano abstrato, sua invocação não teria o condão de
alterar automaticamente o desfecho do julgamento, porque a premissa fática assentada no acórdão foi precisamente a de que a operação estava documentalmente amparada e de que a suposta inidoneidade não se comprovou de forma suficiente.

Cumpre observar, ademais, que a própria apelação interposta pel
a Fazenda Pública Estadual
já continha, em substância, as teses de irregularidade documental, autonomia da obrigação acessória, responsabilidade objetiva pela infração e inaplicabilidade da Súmula n. 323 do STF.

O acórdão, como visto, enfrentou esse núcleo argumentativo e o resolveu em desfavor do recorrente. Já nos embargos de declaração, percebe-se nítido esforço de reestruturação da controvérsia mediante formulação mais sofisticada das mesmas teses, com ênfase em
distinguishing
, separação entre plano material e instrumental e aplicação analógica do Tema 367/STJ.

Tal circunstância apenas reforça que os
aclaratórios
buscam aprofundar, requalificar e, em certa medida, rediscutir a fundamentação anteriormente deduzida, e não sanar efetiva omissão do julgado.

Também não verific
o
a alegada violação ao dever de fundamentação.

O acórdão delimitou as questões controvertidas, explicitou a distribuição do ônus da prova, indicou os elementos documentais que reputou relevantes, esclareceu por que concluiu pela inexistência de circulação jurídica apta à incidência do ICMS, apontou a insuficiência da prova estatal para infirmar a regularidade da operação e expôs as razões pelas quais entendeu ilegal a manutenção da apreensão dos bens como meio de coerção indireta.

A fundamentação pode não corresponder à expectativa argumentativa do embargante, mas é inteligível, coerente e suficiente para revelar o percurso lógico adotado pelo órgão julgador. Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição interna no pronunciamento judicial.

Por fim, tampouco constat
o
erro material.

O embargante não aponta inexatidão objetiva relativa a nomes, datas, valores, eventos processuais ou dados do julgamento. Sua insurgência recai integralmente sobre a interpretação jurídica do caso e sobre a valoração do conjunto probatório, matérias insuscetíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalt
o
, ainda, que o simples inconformismo da parte com a solução adotada, ou o desejo de provocar o prequestionamento explícito
para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistente vício interno no julgado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026